Tribunal: STF
Processo: RHC 56864
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
COMPETÊNCIA, REDISTRIBUIÇÃO DE AUTOS, CRIAÇÃO DE VARA, LEI DE
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO D.F. COMPETÊNCIA CUMULATIVA DOS JUIZES.
A REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS ENTRE OS JUIZES IGUALMENTE
COMPETENTES E MEDIDA QUE SE INSERE NA ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA E NA
IMPLANTAÇÃO DA REFORMA PELA CRIAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS.